Tribunal: CARF
Processo: 13896.722408/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DESPESA DE JUROS. ACORDO JUDICIAL. MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA INCORRIDA.
É permitida a dedução de despesa de juros passivos no mês da celebração de acordo judicial em processo de execução, correspondente à diferença entre o valor total a pagar pactuado no acordo judicial, ainda que venha a ser paga em várias parcelas, e o saldo devedor da dívida que constava da contabilidade. Neste momento, considera-se que a despesa foi incorrida e se tornou líquida e certa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada, tanto em relação ao lançamento de omissão de receita baseada em depósitos bancários não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa aplicada para o patamar de 75%.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
No caso em tela, deve-se ratificar a exclusão da responsabilidade atribuída ao Sr. José Luiz Alberto Marchesan por se entender inexistir prova de que ele seria administrador de fato e de direito da companhia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Não havendo contencioso específico acerca do lançamento de ofício dos tributos reflexos, mantida no julgamento a tributação principal, deve ser mantida também, por via de consequência, a tributação reflexa a ela vinculada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722408/2018-88
ACÓRDÃO
1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DESPESA DE JUROS. ACORDO JUDICIAL. MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA
INCORRIDA.
É permitida a dedução de despesa de juros passivos no mês da celebração
de acordo judicial em processo de execução, correspondente à diferença
entre o valor total a pagar pactuado no acordo judicial, ainda que venha a
ser paga em várias parcelas, e o saldo devedor da dívida que constava da
contabilidade. Neste momento, considera-se que a despesa foi incorrida e
se tornou líquida e certa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada,
tanto em relação ao lançamento de omissão de receita baseada em
depósitos bancários não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa
aplicada para o patamar de 75%.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
Fl. 8530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
2
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes
multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS
COM INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
No caso em tela, deve-se ratificar a exclusão da responsabilidade atribuída
ao Sr. José Luiz Alberto Marchesan por se entender inexistir prova de que
ele seria administrador de fato e de direito da companhia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Não havendo contencioso específico acerca do lançamento de ofício dos
tributos reflexos, mantida no julgamento a tributação principal, deve ser
mantida também, por via de consequência, a tributação reflexa a ela
vinculada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em conhecer
parcialmente o Recurso de Ofício, em relação ao solidário José Luiz Alberto Marchesan; e (ii) em
relação à parte conhecida, em lhe negar provimento. Quanto ao Recursos Voluntários, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade. Quanto
ao mérito destes, acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial aos recursos, (i)
por unanimidade de votos, para acolher a decadência dos débitos de Contribuição ao PIS/Pasep de
janeiro a setembro de 2013 e cancelar a qualificação da multa de ofício em relação à infração
“omissão de receitas por presunção legal”, reduzindo-a a seu percentual ordinário; (ii) por maioria
de votos, em relação à infração “dedução indevida de juros não comprovados”, vencido o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (Relator), que lhe negava provimento; e (iii) por voto de
Fl. 8531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
3
qualidade, para admitir a concomitância de multas de ofício e isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator), Eduardo
Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe davam provimento no ponto para não
admitir a concomitância, cancelando as isoladas. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário e de ofício interpostos em face de acórdão
no 16-88.445 da Turma da 19aDRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, com a exclusão de JOSÉ
LUIZ ALBERTO MARCHESAN do polo passivo da relação jurídico tributária, na qualidade de
responsável solidário.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Contra o sujeito passivo acima identificado foram lavrados os autos de infração de
fl. 3464/3551, em 27/10/2018, relativos ao imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas (IRPJ); à contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL); à contribuição
social para o Programa de Integração Social (PIS); e à contribuição social para o
financiamento da seguridade social (Cofins) do exercício 2014, ano-calendário
2013, nos quais se exige crédito tributário total no valor de R$ 93.881.499,61,
incluindo principal, multa de ofício, multa exigida isoladamente e acréscimos
legais previstos na legislação de regência, como segue:
Fl. 8532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
4

Foram arrolados como sujeitos passivos solidários Jose Luiz Alberto Marchesan
(CPF 744.464.448-91); Luiz Paulo Marchesan Álvares (CPF 108.862.688-26); e João
Carlos Marchesan (CPF 483.675.838-68), sócios gerentes da interessada e da
Enterprice New Apoio Administrativo Ltda (Luiz Paulo), com base tanto nos art.
124, inciso I, 134, inciso VII, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 3508/3579), a ação fiscal, objeto
do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 08.1.28.00-2018-
00130-3, resultou dos trabalhos desenvolvidos na fiscalização da empresa
Enterprice New Apoio Administrativo Ltda (CNPJ: 14.468.491/0001-04), e de
diligência prévia em face da própria interessada (TDPF no 08.1.28.00-2017-00122-
9), nos quais foram obtidos vários dos elementos de prova que instruem estes
autos. O lançamento de ofício decorreu da apuração de infrações que foram
assim descritas no auto de infração principal, relativo ao IRPJ:

Fl. 8533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
5

Fl. 8534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
6

O lançamento exige multa de ofício qualificada sobre os tributos exigidos, nos
termos do art. 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, combinado com os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990; e art. 2o, inciso I, da Lei
no 9.964, de 10 de abril de 2000.
Foi dada a ciência do lançamento à interessada em 18/09/2012 (fl. 3551), e aos
sujeitos passivos por solidariedade em 01/11/2018, conforme avisos de
recebimento (AR) às fl. 3571/3573. Os sujeitos passivos impugnaram
conjuntamente o lançamento, mediante o instrumento de fl. 3579/3627,
apresentado por procuradores regularmente constituídos (procuração às fl. 3630).
A defesa baseia-se, em síntese, nas seguintes razões:
Matéria não impugnada
Fl. 8535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
7
a) Aproveitando os benefícios concedidos pelo artigo 6o da Lei no 8.218,
de 1991, com redação dada pelo artigo 28 da Lei 11.941, de 2009, que
concede redução de 50% das multas para pagamento ou compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do auto de infração,
interessada realizou o pagamento da infração no 4, qual seja, o não
oferecimento à tributação da receita financeira auferida em aplicações
financeiras realizadas em contas correntes de titularidade da Enterprice,
mas que movimentavam recursos da Marchesan;
b) a empresa realizou manualmente o cálculo relativo ao valor devido da
infração no 4, chegando ao valor de R$ 288.610,29 para o IRPJ e R$
103.899,70 para a CSLL; desse modo, caso haja alguma divergência
relativa ao valor efetivamente devido, já com as reduções previstas em
lei, a defesa requer que a empresa seja intimada para proceder à
eventual regularização;
Responsabilidade dos sócios
c) seria indevida a atribuição de responsabilidade solidária pelos créditos
tributários a João Carlos Marchesan, Luiz Paulo Marchesan Alvares e
José Luiz Alberto Marchesan, com base nos artigos 124, inciso I, 134,
inciso VII, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sendo nulo os
lançamentos em relação a eles;
d) a defesa alega que legislação prevê expressamente as condições para
atribuir a responsabilidade pelos créditos tributários a terceiras pessoas
e que, fora das hipóteses prevista na legislação, não seria lícito ao
aplicador da lei ignorar ou desconsiderar o sujeito passivo legalmente
definido e imputar a responsabilidade tributária a terceiros;
e) o Código Tributário Nacional prevê apenas duas hipóteses de
responsabilização dos sócios e administradores; a primeira, no artigo
134 do CTN, que admite a responsabilidade solidária do sócio nos casos
de dissolução irregular de sociedade, o que não ocorreu no caso em
comento;
f) porém, ainda que dissolvida a sociedade de maneira irregular, o sócio
responde apenas subsidiariamente pelo cumprimento da obrigação
principal, e isso pelos atos em que intervir ou pelas omissões de que for
responsável, e não solidariamente como ocorreu no presente caso;
g) tendo em vista que o artigo 134 do CTN trata, na verdade, de
responsabilidade subsidiária, havendo falta de tecnicidade legislativa
quando o dispositivo usa o termo solidário, fica evidente a necessidade
do benefício de ordem, ou seja, apenas na impossibilidade de exigência
do cumprimento da obrigação principal pela interessada, devidamente
comprovada, é que poderá o fisco exigir o tributo dos responsáveis
taxativamente indicados na legislação;
Fl. 8536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
8
h) a segunda hipótese legal para atribuir responsabilidade pelos crédito
tributário a terceiros está prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, que
dispõe que diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito
privado
são
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
i) a autoridade fiscal, contudo, jamais teria comprovado que os
sóciosadministradores agiram com excesso de poder, ou infração à lei ou
contrato social; não apontou um ato sequer que tenha sido praticado
pelos sócios-administradores e, muito menos, um ato que ostente as
características da ilegalidade ou de infração ao contrato social;
j) ademais, a simples falta de recolhimento do tributo não implica em
infração da lei passível de atribuir responsabilidade aos sócios como
pretende o autuante, conforme Súmula 430 do STJ; assim, não existindo
atos ilícitos praticados pelos sócios e administradores, a
responsabilidade é toda da empresa;
k) o fato de João Carlos Marchesan e Luiz Paulo Marchesan Alvares
serem diretores responsáveis pela empresa no ano de 2013, conforme
constava nas atas de assembleia, não é pressuposto para atribuir-lhes a
responsabilidade solidária;
l) da mesma forma, o fato de o sócio José Luiz Alberto Marchesan ser
presidente do conselho de administração e assinar documentos não
comprova que agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos; nesse caso, inclusive, não é inaplicável o disposto no
artigo 135, inciso III, do CTN, porque membro do conselho de
administração de sociedade anônima não realiza atos de execução ou de
representação da empresa, integrando órgão deliberativo da companhia;
m) resta incontroverso, pois, na legislação e na doutrina, que o sócio,
seja ele diretor ou presidente do conselho de administração, não pode
ser considerado responsável solidário pela obrigação que é de única e
exclusiva responsabilidade da pessoa jurídica responsável pelo
pagamento do tributo, nos termos do art. 121 do CTN;
n) igualmente, a autoridade fiscal não comprovou a relação pessoal e
direta exigida para a subsunção da hipótese do art. 124, inciso I, do CTN,
ou seja, não demonstrou que os sócios anuíram com as ocorrências
catalisadoras das exigências tributárias cobradas na autuação;
Nulidade do auto de infração
o) o auto de infração seria nulo, pois violou flagrantemente os princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, na medida em que não guarda qualquer tipo de precisão
Fl. 8537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
9
ou clareza, de modo que não há como se aferir ao certo quais foram as
condutas infracionais praticadas pela empresa autuada;
p) a fiscalização não logrou êxito em lavrar o auto de infração com todas
as informações necessárias e previstas em lei, e cometeu diversos
equívocos na materialização das infrações, o que ensejaria a nulidade
absoluta da autuação;
q) em dezembro de 2013, a empresa possuía prejuízo acumulado de R$
571.004,22 que não foi considerado pela fiscalização para apurar o IRPJ
e CSLL devidos; caso houvesse utilizado a base correta, de R$
104.904.183,64, chegaria a uma diferença de R$ 300.316,81 relativos ao
valor devido de IRPJ e de R$ 108.114,05 de CSLL;
r) quando a demonstração dos cálculos não é suficiente para a certeza
absoluta de sua ocorrência, nos termos do art. 142 do CTN, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente
duvidoso, em razão de ser carente do elemento material necessário para
gerar obrigação tributária;
s) da leitura do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, depreende-se que,
na determinação da matéria tributável, a descrição dos fatos e o cálculo
do montante do tributo devem estar perfeitamente explicitados no auto
de infração, com vista a assegurar o contraditório e a ampla defesa do
contribuinte, o que não aconteceu no caso presente;
t) no auto de infração, não há qualquer explicação de como o
levantamento fiscal foi realizado, nem de como a autoridade
administrativa concluiu pela não utilização do prejuízo acumulado em
dezembro de 2013;
u) a defesa entende que seria evidente o vício de nulidade da autuação,
visto não oferecer ao contribuinte os elementos básicos necessários para
(i) compreender a infração que lhe está sendo imputada e (ii) entender a
metodologia do cálculo do tributo cobrado, sendo, portanto, flagrante o
cerceamento de defesa;
v) a defesa destaca, como exemplo da imprecisão e do descuido da
fiscalização com a lavratura do auto de infração, que a autoridade fiscal
lançou a multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre a base de
cálculo estimada no auto de infração relativo ao imposto de renda
pessoa jurídica, conforme se verifica às folhas 3469/3470 do processo;
w) do mesmo modo, a fiscalização equivocou-se em relação aos valores
devidos na estimativa, reduzido do montante devido nos meses
anteriores (a fiscalização aduziu que o IRPJ devido em abril era de R$
492.422,02 e em maio de R$ 573.759,45, todavia, o valor correto seria
de R$ 137.926,66 e R$ 928.254,80, respectivamente), o que demonstra,
mais uma vez, a nulidade absoluta do auto de infração;
Fl. 8538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
10
x) tais erros demonstram a falta de elementos suficientes para a
lavratura do auto de infração, de modo que o contribuinte ficou
impossibilitado de se defender, uma vez que não consegue sequer
entender quais são as premissas utilizadas pela fiscalização para a
exigência; o que caracteriza uma afronta aos direitos fundamentais à
ampla defesa e ao contraditório, que devem ser assegurados a todos os
contribuintes, nos termos da Constituição Federal;
Decadência dos débitos relativos ao PIS
y) a interessada foi notificada do auto de infração somente no dia
30/10/2018, logo, os débitos de PIS relativos a janeiro a outubro de 2003
encontrar-se-iam decaídos;
z) os débitos relativos a janeiro a outubro de 2003, relativos ao PIS,
encontravam decaídos por ocasião do lançamento;
aa) a contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) é tributo
sujeito à lançamento por homologação, cujo prazo decadencial começa
na data da ocorrência do fato gerador do tributo, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude, ou simulação, e será de cinco anos,
consoante determina artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário
Nacional;
ab) a autuação refere-se ao período de janeiro a dezembro de 2013,
porém a notificação deu-se somente em 30/10/2018, depois do prazo de
cinco anos estipulado pelo artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
para a constituição dos créditos tributários do PIS, referentes ao período
de janeiro a outubro de 2013; ou seja, só podem ser autuadas as
operações pretensamente irregulares ocorridas a partir de 1o de
novembro de 2013;
ac) além disso, a empresa autuada procedeu os pagamento de PIS,
mediante compensação em PER/DCOMP, conforme documento 11 anexo
à impugnação; o fisco tinha o que homologar, o que implica a aplicação
do artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional;
ad) ademais, a interessada em nenhum momento agiu com dolo, fraude
ou simulação, sendo essas as únicas ações que permitiriam o fisco a
realização da contagem decadencial com base no artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional, que determina que o prazo é de cinco anos
contados do primeiro dia do ano/exercício seguinte;
ae) o referido dispositivo não deixa dúvidas quanto ao fato de que o
lançado será por homologação, para todos os fins de direito, quanto à
exações para as quais o legislador tenha previsto, abstratamente, a
obrigação de recolhimento prévio;
Fl. 8539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
11
af) uma vez estatuída tal obrigação em lei, passa o tributo a encerrar
natureza homologatória indissociável, sob qualquer condição, ainda que,
eventualmente, o contribuinte deixe de efetuar, total ou parcialmente,
os recolhimentos adiantados que lhe incumbem, ou trata-se de
descumprimento de obrigação acessória ligada ao tributo em comento;
ag) o artigo 173, inciso I, do CTN se restringe, portanto, apenas à
cobrança daqueles tributos, ou seus consectários, que, desde o início, por
expressa previsão legal, estejam vinculados às demais modalidades de
lançamento fiscal – lançamento de ofício e lançamento por declaração,
nos termos, respectivamente, dos artigos 147 e 149 do código;
ah) assim, considerando que a decadência extingue o crédito tributário,
devem ser declarados extintos todos os débitos de janeiro a outubro de
2013 relativos à exigência de PIS, conforme prescreve o artigo 156, inciso
V, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966,;
Omissão de receitas - movimentação financeira sem origem identificada
ai) no que tange à demonstração da origem dos depósitos questionados
pela fiscalização, a defesa junta aos autos a demonstração cabal, por
meio de planilha (Doc.03), na qual há um cotejo entre os documentos
anexos com os valores constantes na autuação, com indicação do
período autuado, descrição e valor;
aj) na quase totalidade dos casos, os valores correspondem a:
recebimento de clientes, cujas notas fiscais estão acostadas à presente
impugnação (Doc. 04); transferências entre a Enterprice e interessada,
comprovadas por meio de extratos bancários (Doc. 05); transferências
entre contas de titularidade da própria Marchesan (Doc. 6); créditos
decorrentes de cheque devolvidos ou estornos (Doc. 07); e transferência
entre Civemasa e a impugnante, comprovadas por meio de extratos
bancários (Doc. 08);
ak) a interessada protesta desde logo pela juntada posterior da
documentação comprobatória da origem dos depósitos de outras
operações autuadas, em estrita conformidade com a alínea “a” do art.
16 do Decreto n. 70.235, de 1972; Contabilização de despesa de juros
sobre obrigações a longo prazo
al) em relação à contabilizarão de despesa de juros sobre obrigações a
longo prazo, a defesa informa que a interessada, como exportadora,
celebrou com o Banco do Brasil S.A contratos de câmbio ao longo do ano
de 1998, pelos quais vendeu a esta instituição financeira o valor de US$
18.040.000,00;
am) nesse contrato, o Banco do Brasil S.A realizou o denominado
“Adiantamento de Contrato de Câmbio” (ACC) das divisas vendidas pela
Fl. 8540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
12
interessada, sendo que em 1998 a taxa de câmbio era de US$1,00/
R$1,00, de modo que no contrato restou consignado o valor de venda
das dividas de R$ 18.040.000,00;
an) na impossibilidade de a interessada liquidar os ACC contratados com
o Banco do Brasil, credora e devedora celebraram, em 15/06/1999,
escritura pública (Doc. 09) com o fim de constituir garantias reais ao
referido contrato de compra de câmbio;
ao) o valor de US$ 18.040.000,00 encontrava-se pendente de liquidação;
e o montante devido foi definido como limite para concessão de
adiantamento de câmbio à interessada; dessa forma, as garantias
permitiriam, caso houvesse a liquidação das operações vencidas, a
concessão de novas operações de compra de câmbio – divisas de
exportação – à interessada, Banco do Brasil;
ap) em 04/02/2000, foi formalizada nova escritura pública (Doc.10) em
razão dos pagamentos realizados pela interessada, com redução do
limite para US$ 15.953.997,17 e oferecimento de outras garantias em
favor do Banco do Brasil;
aq) a interessada fez diversas tentativas de realizar o pagamento da
dívida; todavia, em 2003, o Banco do Brasil só admitiu prosseguir com a
renegociação da dívida caso o valor estivesse em moeda nacional,
quando o dólar estava com a taxa próxima de R$ 4,00/US$ 1,00;
ar) assim, em 03/10/2003, o Banco do Brasil consolidou o débito da
interessada em moeda nacional pelo montante de R$ 67.503.278,61,
equivalentes a US$ 18.384.623,71 (US$1,00/R$3,67); visando sua
regularidade perante os órgãos financeiros, a interessada concordou
com o acordo proposto, não obstante à onerosidade excessiva que lhe
impôs referido banco; houve homologação judicial do acordo;
at) o acordo nos autos do processo da ação de execução perpetrada pelo
Banco do Brasil em 2005 ratifica que, até então, o débito existente entre
as partes continuava sob o regime dos contratos de adiantamento de
câmbio, portanto referenciados ao faturamento da devedora;
au) foi precisamente no acordo judicial que se deu a novação, pois, como
os próprios termos da peça processual registram, o Banco do Brasil
propôs o valor de R$ 156.000.000,00, sem qualquer memória de cálculo,
dando-o como o que considerava financeiramente compensador;
av) a forma de pagamento e expressamente os encargos são totalmente
diversos do quanto estava previsto nas escrituras de que a dívida
confessada é proveniente; ou seja, a confissão não é da dívida então
exequenda, mas de um valor dela proveniente;
Fl. 8541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
13
ax) por isso inexistente o parâmetro para passagem de uma situação de
débito: operações de comércio exterior; para outra: acordo judicial
amparado na situação processual das partes; em flagrante violação aos
parâmetros negociais originários;
ay) o acréscimo suportado pela interessada decorrente da novação se
impõe como dispêndio de encargos para continuar sua operação
empresarial, não restando alternativa à empresa autuada;
aw) o acréscimo de R$ 61.622.000,00 (ou seja, US$ 32.364.315,11), por
si só representou, em dólares norte-americanos, praticamente o dobro
dos negócios cambiais contratados pelo Banco do Brasil com a
interessada, correspondeu, força reconhecer, à previsão da Lei 4.506/64,
artigo 47;
az) verifica-se, dessa maneira, dois efeitos decorrentes do acordo
judicial: (ii) a inevitável novação da dívida, eis que incompatíveis os
valores, forma de pagamento e ônus impostos pelo banco credor,
relativamente ao débito originário (operações de comércio exterior); e
(ii) a assunção pela interessada, devedora, do ônus correspondente ao
acréscimo de R$ 61.622.000,00 cobrados, sem sequer fundamentar em
memória de cálculo, pelo Banco do Brasil;
ba) as operações de comércio exterior, de natureza diversa do simples
empréstimo em moeda nacional, restaram substituídas por um “valor”
para acordo e uma forma de pagamento totalmente diferente da
situação própria do endividamento das empresas exportadoras;
bb) daí que o acréscimo aceito pela interessada representa ônus que se
justifica como necessário para manter sua unidade produtora de bens,
assegurando empregos e disputando o mercado internacional com
produtos de alto valor agregado;
bd) as vicissitudes inerentes ao processo judicial, no bojo do qual a parte
busca o melhor resultado, recomendou que esse valor fosse assim
mantido em vista do provável sucesso que a executada entendia como
provável, mas que ao final não se verificou;
be) com essa decisão, deixou a interessada de registrar prejuízos fiscais
(IRPJ) e crédito pela base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) nos exercícios que se seguiram, o que representou a não
constituição de créditos em face do fisco de expressiva magnitude,
tomado o período em que a autuação considera (2005/2013), ou seja:
(i) se atualizado o saldo com base na taxa de 1% a.m. capitalizada,
12,68% a.a., como previsto no acordo exequendo (taxa de mercado), o
montante do débito se situa abaixo do valor “aceito” como do desconto
concedido (R$ 156.000.000,00), isto é, o débito totalizaria R$
116.000.000,00; e o incremento em relação ao valor histórico registrado
Fl. 8542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
14
dos R$ 94.378.364,62 teria representado a constituição de prejuízo fiscal
no IRPJ e crédito pela base negativa da CSLL, pelo valor da diferença; a
atualização implicaria um incremento de 159,93% no valor total;
(ii) considerando o montante estabelecido pelo Banco do Brasil de R$
304.000.000,00 (dívida sem o “desconto”), a atualização, pela definição
do banco credor, teria que ter sido feita pela taxa capitalizada de 1,73%
a.m, ou 22,78$ a.a., que, no período, teria significado o reconhecimento
de despesas dedutíveis da ordem de 416,49%; de montante equivalente
teriam sido os prejuízos fiscais e o crédito da base negativa da CSLL;
bf) esse raciocínio demonstraria que a interessada não se valeu dos
benefícios que, em contrapartida, onerariam o fisco em qualquer
medida, e que:
(i) se houve com prudência, inclusive não se valendo da geração de
créditos em face do fisco, nem os relativos aos cálculos baseados nas
taxas contratuais que ficariam, ainda assim, aquém do que seria o
resultado pró-empresa se tivesse sido aplicada a atualização imposta
pelo Banco do Brasil;
(ii) corretamente escriturou a novação que restou perpetrada pelo
acordo judicial, até porque o critério pelo qual o Banco do Brasil impôs o
valor de R$ 156.000.000,00 como o necessário para a composição
judicial não está baseado no ajuste que ensejou a execução, eis que
sequer a taxa de atualização a ele se adequa, pois que muito superior ao
1% a.m. capitalizada;
bg) assim, caso seja mantida a autuação, haverá confisco em desfavor
da contribuinte que, em razão da situação judicial da execução do
crédito, deixou de “criar” crédito com base exclusivamente contábil e
matemática em face do fisco, para escriturar corretamente os ônus que
suportou para dar continuidade a sua operação empresarial;
Da multa qualificada
bh) a defesa questiona a aplicação de multa de ofício qualificada de
150% do valor do tributo devido, sob a alegação de que a autoridade
fiscal não teria demonstrado a ocorrência dos pressupostos legais
exigidos para tanto;
bi) os fundamentos utilizados para a qualificação da multa são
absolutamente os mesmos de que a autoridade fiscal lançou mão para a
cobrança dos tributos encerrados neste processo, não tendo a
autoridade fiscal se desincumbido do ônus de demonstrar que o sujeito
passivo tenha dolosamente buscado impedir o conhecimento da
ocorrência de fatos geradores, ônus é de quem acusa;
Fl. 8543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
15
bj) a primeira infração apontada consubstancia infração apurada por
meio de presunção legal de omissão de receita, o que já é um sinal muito
contundente de que a qualificação da penalidade corresponde a um
excesso por parte da autoridade fiscal;
bk) a simples apuração de omissão de receita ou de rendimento, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, conforme
determina o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nas Súmulas 14
e 25:
bl) essa vedação também se aplica à infração no 2, que imputou omissão
de receita de venda da Fazenda Primavera, em decorrência de
lançamento de constituição de provisão para contingência; aqui, a
autoridade fiscal incorreu em manifesto vício lógico de petição de
princípio, pois admite como premissa algo que carece de demonstração;
bm) na infração 3 – Contabilização de Despesa de Juros sobre obrigações
em longo prazo a qual se mostrou incomprovada – a qualificação da
penalidade mostra-se ainda mais descabida, onde a conduta imputada
se constituiria, no máximo, apenas em erro de contabilidade; Da
concomitância da multa de ofício e da multa isolada
bn) por fim, a defesa contesta a cobrança concomitante da multa de
ofício por omissão de receitas no ajuste anual com e a multa isolada
falta de recolhimento de estimativas, com base na Súmula Carf no 105.
Ao final, com base nas razões apresentadas, a defesa requereu fosse dado o
provimento da impugnação, a fim de que:
a) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, consoante
disposição do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
b) seja reconhecido o pagamento relativo à infração no 4, e a
consequente extinção do débito correspondente;
c) seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos diretores JOÃO CARLOS
MARCHESAN e LUIZ PAULO MARCHESAN, bem como o presidente do
conselho de administração, JOSÉ LUIZ ALBERTO MARCHESAN, e,
consequentemente, declarada a nulidade da autuação em face dos
sócios administradores;
d) ainda em sede de preliminar, seja reconhecida a nulidade do auto de
infração, em razão do flagrante cerceamento de defesa, tendo em vista
a imprecisão do aspecto quantitativo;
e) seja reconhecida a decadência dos débitos de PIS, relativos aos
períodos de janeiro a outubro de 2013;
f) na remota hipótese de não serem acolhidas as preliminares acima
apontadas, requer seja dado provimento à presente impugnação, para
Fl. 8544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
16
no mérito julgar improcedente o auto de infração, pelas razões acima
expostas;
g) subsidiariamente, caso não atendidos os pedidos anteriores, requer a
desqualificação das multas de ofício e a exclusão da multa exigida
isoladamente, em razão de sua concomitância com a multa de ofício.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou procedente em parte a
impugnação, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
JUROS PASSIVOS. DEDUÇÃO.
É indevida a dedução integral de despesas de juros passivos no mês da celebração
de acordo judicial em processo de execução, correspondente à diferença entre o
valor total a pagar pactuado no acordo judicial, a ser pago em várias parcelas, e o
saldo devedor da dívida que constava da contabilidade, ainda mais quando o
sujeito passivo não comprova ademais, documentalmente a composição dos juros
deduzidos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Nos casos de lançamento de ofício, é devida a aplicada de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição decorrente de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata,
devendo esse percentual ser duplicado nos casos de sonegação, fraude ou
conluio.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO COMUTATIVIDADE.
É procedente a exigência concomitante da multa isolada decorrente da falta de
recolhimento ou do recolhimento insuficiente da estimativa e a multa de ofício
incidente sobre a falta de recolhimento do imposto devido no ajuste anual, já que
se tratam de infrações distintas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 8545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
17
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na
impugnação, tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a
recurso na esfera administrativa.
IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Nos termos da legislação que rege o processo administrativo fiscal, a impugnação
ao lançamento deve ser formalizada por escrito e vir instruída com os
documentos em que se fundamentar, mencionando os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. A mera alegação genérica de que a defesa questiona a omissão de
receitas apurada no lançamento, sem a indicação dos fatos, razões e provas em
que se funda a impugnação, não atende aos requisitos impostos pela legislação de
regência, pelo que também não tem o condão de estabelecer o contencioso em
relação à exigência do crédito tributário lançado, que assim fica definitivamente
constituído na esfera administrativa.
PENALIDADE ISOLADA EXIGIDA EM AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO A TRIBUTO
COM NATUREZA DISTINTA. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
Nos termos da legislação do processo administrativo fiscal, a exigência do crédito
tributário e a aplicação de penalidade isolada devem ser formalizados em autos
de infração distintos para cada tributo ou penalidade, instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, os quais poderão ser objeto de um único processo,
quando formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo e a comprovação dos
ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. O lançamento de penalidade
isolada em auto de infração de tributo com natureza distinta da que deu origem a
multa implica em nulidade parcial do lançamento por vício formal, em relação à
penalidade isolada.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. EFEITOS.
O lançamento de ofício que contempla a exigência tributária decorrente de
múltiplas infrações é passível de nulidade parcial, desde que os vícios que
implicaram nessa nulidade contaminem apenas parte das irregularidades
tributadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
incorreções ou omissões não implicam em nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado.
CRÉDITO TRIBUTA ́RIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE DE PESSOAS.
Fl. 8546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
18
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário, assim como os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Não havendo contencioso específico acerca do lançamento de ofício dos tributos
reflexos, mantida no julgamento a tributação principal, deve ser mantida
também, por via de consequência, a tributação reflexa a ela vinculada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a fiscalizada e os coobrigados
indicados apresentaram, tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional,
pugnando por seu provimento.
Além disso, foi interposto Recurso de Oficio, nos termos do artigo 34, inciso I, do
Decerto no 70.235, de 1972, c/c a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União, em 10 de fevereiro de 2017.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Síntese dos Fatos
Como relatado, trata-se de Autos de Infração, com exigência de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, do ano-calendário de 2013, no montante de R$ 93.881.499,61, incluindo principal, multa
de ofício qualificada de 150%, multa exigida isoladamente e acréscimos legais previstos em
legislação, conforme discriminado a seguir:
Fl. 8547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
19

Foram arrolados como sujeitos passivos solidários Jose Luiz Alberto Marchesan (CPF
744.464.448-91); Luiz Paulo Marchesan Álvares (CPF 108.862.688-26); e João Carlos Marchesan
(CPF 483.675.838-68), sócios gerentes da interessada e da Enterprice New Apoio Administrativo
Ltda (Luiz Paulo), com base tanto nos art. 124, inciso I, 134, inciso VII, e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 3508 e ss,, o lançamento
decorreu da apuração das seguintes infrações:
i) OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: Infração 01-
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA;
ii) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS. INFRAÇÃO: Infração 02- OMISSÃO DE
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS-Alienação Fazenda Primavera
iii) DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS. INFRAÇÃO:
Infração 03-DESPESAS FINANCEIRAS-JUROS NÃO COMPROVADOS;
iv) RECEITAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS. INFRAÇÃO:
Infração 04-OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS-Aplicações em contas da Enterprice
v) MULTA OU JUROS ISOLADOS. INFRAÇÃO: MULTA ISOLADA-FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
vi) MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: MULTA ISOLADA-FALTA DE
RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Inconformado, o Contribuinte e os responsáveis apresentaram, em peça única,
Impugnação ao lançamento, alegando, em síntese: (i) o pagamento parcial do débito, em relação à
infração 04; (ii) a impossibilidade de direcionamento à pessoa física dos sócios e administradores;
(iii) a nulidade do auto de infração em razão da imprecisão e clareza dos cálculos relativos às
infrações 1,2 e 3; (iv) a decadência dos débitos relativos a PIS; (v) a inexistência de omissão de
receitas; (vi) a correta contabilização de despesas de juros sobre obrigações a longo prazo; (vii) a
inaplicabilidade da multa qualificada; e (viii) a ilegalidade na concomitância da multa isolada com a
multa de ofício.
Sobreveio a decisão da DRJ, onde os membros daquele Colegiado, julgaram
parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo em parte o crédito tributário
exigido e determinando a exclusão do Sr. José Luiz Alberto Marchesan na qualidade de sujeito
passivo solidário.
Fl. 8548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
20
Uma vez mais inconformado, a fiscalizada e os responsáveis apresentaram o
Recurso Voluntário, onde repisam suas razões antes apresentadas e pugnam pelo provimento do
Recurso, a fim de reformar parcialmente o Acórdão da DRJ.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Inicialmente, a ênfase da defesa reside no pagamento efetuado, relativamente á
infração 4, com vistas de aproveitamento dos benefícios concedidos pelo artigo 6o da Lei n
8.218/91, com redação dada pelo artigo 28 da Lei 11.941/2009, o qual concede redução de 50%
das multas se for efetuado o pagamento ou compensação no prazo de 30 (tinta) dias, contado da
ciência do Auto de Infração. Na oportunidade fez juntada de comprovante e pugnou pela
subtração dos valores pagos.
Não há nada a decidir nesta instância. O pagamento efetuado deve ser objeto de
liquidação parcial do débito exigido nestes autos, de competência a Delegacia da Receita Federal
do Brasil, da jurisdição do estabelecimento do Contribuinte. Eventual pleito de subtração dos
valores pagos deve ser feito naquela repartição.
Das Preliminares de Nulidade e Mérito
Quanto às alegações de Recurso, verifico que elas são repetições daquelas
consignadas na Impugnação apresentada, inclusive, inexiste prova adicional, no Recurso
apresentado. Por concordar com os termos da decisão recorrida, que analisou os argumentos e
provas trazidos pela defesa, faço uso do permissivo normativo, para adotar seus fundamentos
como razões de decidir deste voto, transcrevendo-os a seguir:
Da Preliminar de Nulidade
Sob a alegação de que o auto de infração conteria erros – tais como que a
empresa possuiria prejuízo acumulado em dezembro/2013 que não foi
considerado pela fiscalização para apurar o IRPJ e CSLL devidos; que a multa
isolada por falta de recolhimento da CSLL estimada foi lançada no auto de
infração relativo ao IRPJ; e que a fiscalização teria se equivocado em relação aos
valores devidos na estimativa, reduzido do montante devido nos meses abril e
maio –, a defesa suscita a nulidade do lançamento.
Sustenta que houve flagrante violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a falta de
precisão ou clareza impediria o sujeito passivo de aferir ao certo as infrações que
lhes são imputadas. Além disso, de acordo com a defesa, o lançamento não
cumpriria o que dispõe o 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 10, inc.
III, do Decreto no 70.235, de 1972.
No que tange à preliminar suscitada, cabe esclarecer que, em matéria de processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade caso não se encontrem
Fl. 8549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
21
presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo texto transcrito, observa-se que, no caso de lançamento, há nulidade
somente nos caso de lavratura por pessoa incompetente, pois, por preterição de
direito de defesa, apenas despachos e decisões a ensejariam.
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59 não implicam em nulidade da notificação de lançamento e
poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o
art. 60 do mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Dessa forma, tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade administrativa
competente, do qual foi dada ciência ao sujeito passivo com abertura de prazo
para apresentação de impugnação, e não se encontrando presente pressuposto
algum dos dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar
em nulidade.
Se as infrações se acham devidamente descritas e se o montante dos tributos
devidos foi corretamente apurado no lançamento são questões de mérito a serem
enfrentadas no julgamento, cuja análise poderá resultar, eventualmente, na
retificação ou mesmo no cancelamento integral da exigência; e não causa de
nulidade, como quer a defesa.
Não obstante, deve-se também afastar a alegação de cerceamento do direito de
defesa. É que o procedimento fiscal é a fase em que, mediante aplicação do
direito tributário material, desenvolve-se a fiscalização, da qual poderá resultar ou
não a formalização da exigência fiscal. No processo administrativo, o litígio só vem
a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da eventual exigência, na
chamada fase contenciosa (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), não se
podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a
própria exigência fiscal por intermédio de auto de infração ou notificação do
lançamento.
O procedimento fiscal tem natureza inquisitória, cabendo aos particulares
colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a autoridade administrativa está
investida. Não se formou, ainda, a relação jurídica processual, o que somente se
concretiza com o ato de lançamento e a respectiva impugnação. Assim, durante a
Fl. 8550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
22
fase preparatória que antecedeu à conclusão dos trabalhos e à efetiva
constituição do lançamento de ofício, inexiste a figura do processo administrativo.
Com a apresentação da impugnação, o procedimento se torna processo,
estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado, o fisco, que acusa a
existência de débito tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo; e, de outro,
o contribuinte, que opõe resistência por meio da apresentação de impugnação.
É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar na esfera
administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no
qual está compreendido o respeito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
No presente caso, a descrição das infrações e as bases de cálculo sobre as quais se
exigem os tributos lançados estão perfeitamente descritas nos autos de infração e
no Termo de Verificação que é deles parte integrante. A defesa pode discordar da
exigência ou alegar que há erro no montante devido apurado de ofício no
lançamento – direito que lhe é constitucionalmente assegurado –, mas o
cerceamento do direito de defesa de que se fala na impugnação não se
materializou.
A afirmação da defesa no sentido de que o contribuinte teria ficado
impossibilitado de se defender, por não conseguir sequer entender quais seriam
as premissas utilizadas pela fiscalização para a exigência fiscal, é infirmada pelo
fato de o sujeito passivo ter impugnado o lançamento por intermédio de
procuradores, que apresentaram uma peça de impugnação contendo várias
dezenas de laudas, apontando diversos “erros” nos lançamentos e questionando
minuciosamente cada uma das infrações, à exceção daquela com a qual a
empresa concordou em pagar, demonstrando ter entendido exatamente as
infrações que lhes foram imputadas.
[...]
Da Responsabilidade de Terceiros Pelo Crédito Tributário
Inicio a análise da atribuição de responsabilidade a JOSÉ LUIZ ALBERTO
MARCHESAN, JOÃO CARLOS MARCHESAN e LUIZ PAULO MARCHESAN ALVARES
observando que, originalmente, a administração tributária abriu procedimento
fiscal exclusivamente na empresa Enterprice, o qual, entretanto, foi
posteriormente estendido a Marchesan na forma de diligência, que mais tarde
ainda seria transformada em fiscalização, em face dos indícios e provas colhidos
nas duas empresas.
Pois bem, no curso desses procedimentos, a autoridade fiscal constatou que a
Marchesan se valeu de interposta pessoa – a Enterprice – para efetuar sua
movimentação financeira, incluindo caixa e bancos.
O fato de que a Marchesan movimentou seus recursos financeiros nas contas
bancárias de titularidade da Enterprice é fato incontroverso nestes autos, visto
Fl. 8551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
23
constar de suas contabilidades e ter sido confirmado por ambas as empresas,
inclusive com a apresentação de Contrato de Prestação de serviços de Gestão de
Caixa para justificar uma possível regularidade das operações (fl. 3515).
Não obstante, a fiscalização também constatou que a Enterprice era uma empresa
inexistente de fato, constituída exclusivamente para realizar operações de
terceiros, com o intuito de acobertar os reais beneficiários, conforme excerto
extraído do Termo de Verificação Fiscal, como segue:
1.16) Da conclusão de ter sido a Enterprice uma interposta pessoa inexistente
de fato No curso da ação fiscal, foram constatados os seguintes fatos relativos
a Enterprice, ocorrido à época do período objeto da ação fiscal:
a) não dispunha de patrimônio (seu capital era de apenas R$ 1.000);
b) não dispunha de capacidade operacional, não tendo funcionários para
realizar seu objeto social;
c) não possuía intuito de lucro, apenas era utilizada como caixa, recebendo
recursos da Marchesan e os devolvendo quando esta empresa julgava
necessário; d) subsidiariamente, não estava localizada em endereço próprio,
permanecendo, enquanto ativa nos nossos cadastros, como domiciliada em um
local onde restavam também domiciliadas mais de 30 empresas,
demonstrando que ali não havia estrutura para funcionamento de uma
empresa com movimentação financeira de tão grande monta.
e) não contabilizava nenhuma receita advinda de seus trabalhos,
alegadamente de “gestora de recursos da Marchesan”, nem ao menos a
possível cobrança do diminuto valor da prestação (R$ 1.000/mês), conforme se
depreende de Balancete referente ao ano 2013 (em anexo)
f) trabalhava em confusão patrimonial com a Marchesan, facilmente
caracterizada quando não cobrava taxas, juros, IOF e outras despesas que lhes
eram cobradas pelas instituições financeiras, as quais perfaziam montante
maior do que a suposta receita auferida no contrato de gestão e também
quando a Marchesan não reconhecia a receita financeira dos valores aplicados
nas contas da Enterprice, em registro no seu ativo a receber desta empresa;
g) tinha, além da confusão patrimonial, confusão administrativa com a
Marchesan, uma vez que o sócio administrador da Enterprice, Sr. Luiz Paulo
Marchesan Alvares, era também administrador e membro do conselho
administrativo da Marchesan, ficando comprovado que esta pessoa física
atuava assinando como representante não só da Enterprice quanto da
Marchesan;
[...]
Nesse caso, o fato de a Marchesan se valer de interposição fraudulenta de pessoa
justifica a responsabilização pessoal de JOÃO CARLOS MARCHESAN e LUIZ PAULO
Fl. 8552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
24
MARCHESAN ALVARES, diretores responsáveis pela administração da pessoa
jurídica à época fatos, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, porquanto o caso
não se trata de ato isolado, mas de decisão que necessariamente precisou ser
pensada, planejada e executada pela direção da empresa, demandando uma série
de atos complexos para a sua consecução, tais como a criação e formalização da
pessoa jurídica interposta (Enterprice) junto aos órgãos competentes, a abertura
e movimentação de contas bancárias em nome da interposta pessoa junto às
instituições financeiras, a elaboração e assinatura do contrato de serviço simulado
etc.
Aliás, o sócio e diretor da Marchesan LUIZ PAULO MARCHESAN ALVARES não
somente tinha conhecimento e participou da ação fraudulenta como também
assumiu a posição de sócio responsável pela interposta pessoa (fl. 3511). Assim,
na qualidade de administrador, também foi corretamente identificado como
responsável solidário pelo cumprimento da obrigação tributaria, com base no art.
134, inciso VII, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966.
Isso porque a Enterprice seria responsável solidária em face do interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal nestes autos (art.
124, inc. I, do CTN), tanto econômico como jurídico, mas não é possível cobrar-lhe
o cumprimento da obrigação principal, já que houve a liquidação e baixa forma da
empresa. Nesse caso, LUIZ PAULO MARCHESAN ALVARES, na qualidade de sócio e
administrador, responde pelo crédito tributário (art. 134, inc. VII).
[...]

Dos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Como se disse, o contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela
falta de comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária,
tendo por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam -se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
Fl. 8553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
25
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-
2021 PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas, autorizando
a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
Há de se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja o
fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser considerada receita
Fl. 8554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
26
omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este montante na verdade se
origina de receita tributável auferida.
No caso em tela, o contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e logou êxito em
comprovar a maior parte das operações de crédito em suas contas. As operações de crédito para as
quais a origem dos recursos não foi comprovada, foi alvo de lançamento, com base no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996.
Em recurso, o Contribuinte volta a apresentar os mesmos argumentos fáticos de
impugnação, já apreciados pela decisão recorrida, dividindo, porém, em partes. Como concordo
com sua análise, reproduzo os trechos a seguir, a fim de acrescentá-los às razões de decidir deste
voto, in verbis:
Créditos para os quais a defesa não apresentou comprovantes
Na impugnação, entre os elementos de prova apresentados, consta a Planilha
Demonstração Infração 1 (Doc 03) a que se refere o termo de anexação de
arquivo não paginável de fl. 3645. Nas linhas dessa planilha a defesa discriminou
os créditos questionados no lançamento, acrescentando a coluna STATUS NOVO,
na qual informou a origem alegada dos recursos utilizados nas referidas
operações de crédito.
Da análise dessa planilha, constato, de pronto, que a impugnação deixou de
apresentar qualquer justificativa para a parcela de R$ 6.718.715,49 do total de R$
19.690.081,82 de créditos questionados no lançamento, conforme somatórios
parciais constantes do demonstrativo abaixo, que consta da própria planilha da
defesa, e cuja linha denominada (vazio) apresenta o total de créditos para os
quais não foi informada qualquer origem na coluna STATUS NOVO, que
permanecem, assim, sem origem comprovada:

Deverá, pois, ser mantida a omissão de receitas em relação aos créditos para os
quais a defesa não apresentou comprovantes da origem dos recursos na
impugnação, no valor de R$ 6.718.715,49.
Créditos cuja origem a defesa alega ser recebimento de clientes
Para comprovação dos 557 créditos em conta, no valor total de R$ 8.661.034,11,
para os quais a defesa alegou os recebimentos dos clientes da interessada como
origem dos recursos na Planilha Demonstração Infração 1 (Doc 03), foram
apresentadas as 1376 notas fiscais eletrônicas (NF-e) acostadas às fl. 3646/5022
(Doc. 4).
[...]
Fl. 8555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
27
Em relação aos demais créditos (R$ 8.661.034,11 - R$ 1.371.141,91 = R$
7.289.892,20 [anotação do Relator, tendo em vista que a DRJ considerou
comprovada a origem do valor de R$ 1.371.141,91]), porém, não foi possível
estabelecer tal vinculação apenas da simples análise desses documentos fiscais.
Algumas vezes, os valores das NF-e e dos faturamentos parciais nelas registrados
não coincidiram com o crédito. Outras, apesar de o valor do crédito corresponder
ao da nota fiscal ou ao dos faturamentos, as datas indicadas no documento fiscal
não permitiram concluir tratar-se da mesma operação. Houve casos em que tanto
os valores como as datas não autorizaram a vinculação com o crédito em questão.
Nesses casos, as NF-e indicadas pela defesa não foram aceitas como prova da
origem dos recursos.
Tomo aqui, apenas como exemplo, as NF-e de fl. 3647/3666, 3668, 3671/ 3672,
3683/3685, 3689/3690, 3693/3694, 3697 e 3717, as quais têm datas de emissão e
de faturamento todas no ano-calendário de 2012, não se prestando, em princípio,
para justificar créditos em conta efetuados no ano-calendário 2013, objeto do
lançamento. As NF-e de fl. 5007 a 5022, por outro lado, foram todas emitidas e
faturadas no ano-calendário 2014, não podendo, de igual modo, justificar créditos
bancários ocorridos no ano anterior.
O caso da NF-e 5022, aliás, é de especial interesse para demonstrar o quanto aqui
se afirma, porquanto, apesar de ter sido emitida em 26/11/2014 pelo valor total
de R$ 26.363,50 e indicar faturamento de R$ 3.325,07 na data de 27/11/2014, a
defesa a aponta como prova da origem de operação de crédito de R$ 3.340,00 na
data de 06/02/2013.
As NF-e de fl. 4965, 4969/4970, 4972, 4974/4978, 4980/4981, 4493/4496 e
4498/5001 foram emitidas em 2013, mas os valores das vendas foram faturados
integralmente em 2014, não se vislumbrando também, em um primeiro
momento, como poderiam justificar créditos bancários em 2013.
Esses são casos em que os documentos fiscais apontam datas de emissão e/ou de
faturamento fora do ano-calendário 2013. Não obstante, mesmo quando todas as
datas diziam respeito ao referido ano, muitas vezes não foi possível relacionar
com segurança as NFe com o crédito que, supostamente, elas comprovariam.
Cito, sempre e apenas a título de exemplo, o crédito de R$ 42.900,00 na data de
01/04/2013. A planilha da defesa apresenta como prova da origem dos recursos:
a) a NF-e 148.017, emitida em 01/07/2013 no valor de R$ 158.000,00, faturados
em 02/07/2013 (R$ 15.800,00 e R$ 71.100,00) e 30/08/2013(R$ 71.100,00); e
b) as NF-e 149.886 e 149.887, emitidas ambas em 15/07/2013 pelo valor de R$
135.500,00 cada uma, faturados igualmente em 16/07/2013 (R$ 13.550,00 e R$
60.975,00) e 13/09/2013 (R$ 60.975,00).
Como se vê, nesse caso a defesa informa que a origem do crédito efetuado em
01/04/2013 seria o pagamento de duas parcelas de R$ 13.550,00 vencidas em
16/07/2013 e a parcela de R$ 15.800,00 vencida em 02/07/2013. Pode até ser
Fl. 8556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
28
que seja mesmo; porém, os documentos fiscais apresentados, emitidos mais de
três meses após a operação bancária, não permitem, por si só, confirmar com
segurança a origem apontada pela defesa.
Além disso, é razoável questionar por que motivo o destinatário não incluiu no
valor do depósito bancário o pagamento das parcelas de R$ 71.000,00 e R$
60.975,00 vencidas, respectivamente, naquelas mesmas datas.
Para o crédito de R$ 15.400,00 na data de 08/04/2013, a defesa vinculou as NF-e
130.204 e 130.205, emitidas ambas em 13/03/2013 pelos valores de R$ 37.000,00
e R$ 40.000,00, respectivamente, faturados integralmente na data de
28/03/2013. A planilha da defesa consignou apenas: “-63.910,00; 38.110,00 – NF
130204; 41.200,00 – NF 130.205” ao lado do crédito questionado pela
fiscalização, sem apresentar qualquer documento que pudesse comprovar a
diferença entre o montante das notas fiscais (R$ 77.000,00) e o valor do crédito
na conta bancári.
Tome-se ainda os créditos relacionados às posições 3705 a 3762 da coluna SEQ da
Planilha Demonstração Infração 1 (Doc 03). Para comprovar a origem dessas 58
operações de crédito nas contas da impugnante, ocorridas de 16/08/2013 a
30/12/2013, a defesa indicou 300 NF-e, emitidas em várias datas entre
30/07/2013 a 18/12/2013, em diferentes valores que não coincidem nem podem
ser relacionados individualmente com os créditos questionados no lançamento.
Não se afirma, aqui, que a origem dos recursos utilizados nessas operações de
crédito não possam ser os recebimentos de clientes da interessada decorrentes
das vendas a que se referem essas – e todas as outras – NF-e. O que é relevante
para o julgamento da questão, porém, é que, nos casos em que não há
coincidência entre as datas e valores das notas fiscais e os dos créditos, outros
elementos de prova adicionais necessitariam ter sido apresentados para
comprovar a vinculação entre estes e aquelas. Apenas observações do tipo -
63.910,00” na planilha da defesa não são suficientes para formar a convicção
nesses casos.
Por fim, pontuo que a defesa não apresentou comprovantes bancários
identificando as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelas operações de
crédito, apenas as NF-e. Por isso mesmo, embora esses documentos fiscais
possam ser aceitos como prova da origem das operações, é fundamental haver
coincidência de valores e datas (com alguma tolerância para essas). Não havendo,
é necessária comprovação adicional. Descontos concedidos, por exemplo,
poderiam ser comprovados com os lançamentos correspondentes no Livro Razão,
o qual, não obstante, não instrui a impugnação.
Dessa feita, para aqueles casos em que a defesa não demonstrou a vinculação das
notas fiscais eletrônicas apresentadas junto com a impugnação com o crédito em
conta bancária específico questionado como receita omitida do qual,
supostamente, elas comprovariam a origem, pela coincidência de datas e valores;
e nos quais também não foi possível encontrar tal vinculação no julgamento,
Fl. 8557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
29
entendo que deva ser mantida a parcela da omissão de receitas cuja origem a
defesa alega ser recebimentos de clientes, no valor total de R$ 7.289.892,20.
Créditos cuja origem a defesa alega ser transferências da Enterprice
Para comprovação dos créditos no montante de R$ 2.280.400,00 nas contas
bancárias da interessada cuja origem dos recursos a defesa indica transferências
realizadas pela Enterprice na Planilha Demonstração Infração 1 (Doc 03), foram
apresentadas as cópias de extratos de movimentação bancária das duas empresas
às fl. 5027, 5032, 5036, 5040, 5052, 5061, 5067, 5103, 5108, 5113, 5120, 5126,
5161, 5166, 5169, 5183 e 5187 (Doc. 05), que registram transferências a débito
desta e a crédito daquela, coincidentes em datas e valores com os créditos
questionados no lançamento, como segue:

Não obstante, tais extratos de movimentação bancária vieram desacompanhados
de qualquer documentação que pudesse comprovar a que título tais
transferências de recursos foram realizadas, sendo ineptos, por si só, para afastar
a presunção legal de omissão de receitas.
Durante procedimento fiscal na Enterprice, a fiscalização constatara
movimentação de recursos das contas bancárias da Marchesan para a fiscalizada e
vice-versa, tendo sido apresentados os extratos de movimentação bancária das
duas empresas.
Na verdade, foi justamente a falta de comprovação da origem dos recursos e da
motivação dessas transferências de uma empresa para a outra que resultou na
abertura de fiscalização na interessada, já que o procedimento fiscal foi aberto,
originalmente, apenas em face da Enterprice (fl. 3515/3516):
Encontram-se em anexo os extratos com a movimentação financeira
realizada nas contas correntes da Enterprice em 2013, apresentados pelo
contribuinte.
Sendo importante desde já consignar que, apesar de informar que os
recursos movimentados em suas contas eram de propriedade da
Marchesan, e fornecer a esta ação fiscal os extratos bancários de contas
do Banco do Brasil, Santander e posteriormente do Banco Credicitrus,
através dos quais comprovava que os recursos recebidos pela Enterprice
vinham da Marchesan e para esta voltavam, a Enterprice não conseguia
identificar a origem de tais recursos através de uma vinculação una
entre tais recursos e notas fiscais de emissão da Marchesan, isto porque
Fl. 8558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
30
informava que os recursos recebidos representavam saldos de caixa da
Marchesan: (resposta recebida em 14/05/2018 e datada de 11/05/2018
em anexo)
Então, face à constatação obtida na análise dos extratos bancários da
Enterprice, mormente os do banco Santander, de que os recursos
movimentados pela Enterprice tinham por origem a Marchesan e por
destino também aquela empresa, mas sem que fosse possível obter da
Enterprice, ou da Marchesan, a informação que unisse de forma
indiscutível a origem destes recursos movimentados na Enterprice a
notas fiscais da Marchesan, de forma a comprovar se foram os mesmos
ali oferecidos a tributação; em meados de maio de 2017, solicitou-se a
emissão de TDPF (Termo de Procedimento de Diligência Fiscal) em face
desta empresa Marchesan, o qual recebeu número 0812800-2017-
00122-9 (em anexo), de modo a permitir à coleta de informações e
documentos destinados a subsidiar a fiscalização em curso na Enterprice.
Porém, após várias intimações e respostas da Marchesan ao longo do
procedimento fiscal, nem todas as transferências realizadas pela Enterprice
tiveram a origem dos recursos comprovada pela empresa. De fato, a fiscalização
identificou cerca de R$ 235.282.657,35 em créditos nas contas da interessada
oriundos de transferências bancárias realizadas pela Enterprice para os quais
considerou ter sido comprovada a origem dos recursos, conforme relacionado no
arquivo a que se refere o termo de anexação de arquivo não paginável de fl. 1925,
que serviu de base para o lançamento do crédito tributário, na aba Vindo da
Enterprice.
Os créditos ora questionados pela defesa, entretanto, permaneceram sem
comprovação. Quer dizer, durante a fiscalização das duas empresas, já havia sido
por elas comprovadas as transferências das contas de uma para as da outra, as
quais, inclusive, estavam escrituradas nas respectivas contabilidades, conforme
concluiu a fiscalização. O que não se comprovou documentalmente foi a origem
dos recursos transferidos ou que eles tiveram origem nas atividades da empresa e
que foram devidamente oferecidos à tributação, segundo sua natureza (o
parágrafo inteiro está em negrito no original):
Esta fiscalização procedeu então nova análise das informações prestadas
pelo contribuinte em resposta fornecida a esta ação fiscal, via notes em
03/10/2018, a qual foi reproduzida em SVA em 08/10/2018 em anexo,
elaborando então planilha “CONSOLIDAÇÃO FINAL DA MOVIM A
CREDITO DOS BANCOS DA MARCHESAN” na qual se relaciona os créditos
recebidos pela Marchesan em 2013 e se identifica as origens informadas
pelo contribuinte e aceitas peia ação fiscal. Observando-se que em
alguns casos a informação de origem prestada pelo contribuinte não foi
aceita pela fiscalização por não ter sido confirmada documentalmente.
Fl. 8559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
31
Por oportuno, especificamente em relação aos R$ 493.000,00 transferidos em
02/09/2013, destaco que, embora a fiscalização não tenha conseguido identificar
essa operação nos extratos da Enterprice, e a defesa a comprove à fl. 5040, com
débito em 30/08/2013, o referido valor integra a diferença entre o saldo do
conta-corrente a receber da Enterprice, registrado na Marchesan, e do conta-
corrente a pagar a Marchesan, registrado na Enterprice (fl. 3524), constatada no
curso do procedimento fiscal. Essa diferença inclui, também, o crédito em conta
de R$ 4.962.170,51 em 08/01/2013, para o qual a interessada sequer apresentou
comprovação documental (fl. 3522 – original em negrito):
Ou seja, em seus esclarecimentos (item I e II acima), o contribuinte se
limitou a informar que apesar de ter realizado seus maiores esforços não
tinha sido possível o levantamento das informações solicitadas, ou seja,
não logrou sucesso o contribuinte em atender à solicitação de identificar
a origem do recurso de R$ 4.962.170,51.
Então, a mera alegação de que os créditos se referem a transferências da
Enterprice com base nos extratos das duas empresas, sem a comprovação
documental da origem dos recursos, como se fez na fiscalização e agora, na
impugnação, não socorre a impugnante nem tem o condão de afastar a omissão
de receitas lançada com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 1996.
Créditos cuja origem seriam transferências da Civemasa e Enterprice
Em relação aos créditos que a Planilha Demonstração Infração 1 (Doc 03) indica
como origem dos recursos as transferências da empresa Civemasa, no total
somatório de R$ 184.112,38, tomo como razão de decidir os mesmos argumentos
apresentados no item anterior deste voto – ao quais remeto por economia
processual –, tendo em vista que os únicos documentos apresentados pela defesa
foram os extratos de movimentação bancária da Civemasa e da interessada,
relativos às contas de débito e crédito, respectivamente (Doc. 08, fl. 7824/8000).
Crédito oriundo de transferências entre contas de mesma titularidade
A defesa aponta ainda que parte dos valores considerados como receita omitida,
no total de R$ 993.839,62, referir-se-ia a operações de transferências entre contas
de titularidade da interessada. Foram apresentados os extratos de fl. 5485/5883
(Doc. 6) para comprovação do alegado. A análise desses documentos resultou na
comprovação de transferências entre contas de mesma titularidade, no total de
R$ 107.423,90 [nota do Relator: valor reconhecido pela DRJ] , como segue:
Fl. 8560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
32

Para os restantes dos créditos alegados pela defesa, no montante de R$
886.415,72, não foi possível comprovar o débito correspondente nos extratos que
instruem a impugnação, como segue:

[...]
Créditos para os quais foram alegadas outras origens
A defesa alega que o lançamento considerou como omissão de receitas o valor de
operações de crédito em contas bancárias decorrentes de cheque devolvidos ou
valores posteriormente estornados, no montante de R$ 851.980,21, conforme
relacionados na planilha OUTRAS do arquivo Planilha Demonstração Infração 1
(Doc 03), que estariam comprovados nos extratos bancários que instruem a
impugnação (Doc. 07).
Analisando os documentos bancários apresentados, nos quais a defesa destacou
os lançamentos relativos aos créditos questionados, constatou-se que, de fato,
alguns créditos incluídos no lançamento se referem a depósitos de cheques
devolvidos ou TED e outros créditos posteriormente estornados, o que se
comprova pelas devoluções e estornos correspondentes lançados nos extratos. O
somatório dessas operações monta a R$ 504.135,74 [nota do Relator: valor
reconhecido pela DRJ, então, não é objeto de recurso voluntário], [...].
Fl. 8561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
33
Não obstante, as demais operações contestadas pela defesa, no total de R$
318.520,72, não permitem concluir que o valor creditado tenha sido
posteriormente devolvido ou estornado, seja pela ausência da correspondente
operação a débito, seja porque o histórico constante do extrato desautoriza tal
conclusão, ou ainda porque a razão alegada pela defesa careceria de
comprovação documental, como segue:

[...]
Da Dedução Indevida de Despesas de Juros Não Comprovados
O lançamento apurou dedução indevida de despesas de juros no período de
apuração de 05/2013, referente à dívida constante de processo de execução
movido pelo Banco do Brasil, tendo em vista que a interessada não teria
comprovado se tratar de despesa que pudesse ser alocada, segundo o critério pro
rata tempore, ao mês de maio de 2013, tendo sido, portanto, considerada
indedutível no referido período pela autoridade lançadora. A despesa, no valor de
R$ 61.622.000,00, foi contabilizada na conta 9600206-7.
A defesa contesta a infração. Afirma, em síntese apertadíssima, que a interessada,
na qualidade de exportadora, celebrou contratos de câmbio (ACC) com o Banco
do Brasil S.A. ao longo do ano de 1998, por intermédio dos quais vendeu àquela
instituição financeira um total de US$ 18.040.000,00, correspondentes a R$
18.040.000,00, já que a taxa de câmbio, à época, era de US$ 1,00 para R$ 1,00.
Fl. 8562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
34
Face à grave crise financeira mundial e acentuada desvalorização cambial do real
frente ao dólar em janeiro de 1999, a interessada experimentou expressiva
retração nas vendas para o exterior, o que teria resultado na impossibilidade de
liquidar os ACC junto ao Banco do Brasil.
Diante disso, em 15/06/1999, em comum acordo, o Banco do Brasil S.A e a
interessada teriam providenciado escritura pública (Doc. 09) com o fim de
constituir garantias reais aos referidos contratos de compra de câmbio, pois os
valores contratados (US$ 18.040.000,00) encontravam-se pendentes de
liquidação. Nessa ocasião, ficou estabelecido entre as partes que o montante
devido seria o limite para concessão de adiantamento de câmbio à Marchesan, de
tal forma que as garantias fornecidas permitiriam a concessão de novas operações
de compra de câmbio da interessada junto ao Banco do Brasil (divisas de
exportação), à medida em que houvesse a liquidação das operações vencidas.
Em 04/02/2000, foi formalizada nova escritura pública (Doc.10) em razão dos
pagamentos realizados pela interessada. O limite foi reduzido para US$
15.953.997,17, e foram adicionadas outras garantias em favor do Banco do Brasil.
A defesa destaca que, em 2003, a despeito de a interessada ter realizado diversas
tentativas de efetuar o pagamento do valor devido, o Banco do Brasil somente
admitiu prosseguir com a renegociação da dívida, caso o valor estivesse em
moeda nacional, isso quando a taxa de câmbio estava próxima a de R$ 4,00 para
US$ 1,00. Dessa forma, em 03/10/2003, a fim de regularizar sua situação, a
interessada concordou com acordo proposto pelo Banco do Brasil S.A., por meio
do qual o débito foi consolidado em moeda nacional pelo valor montante de R$
67.503.278,61, equivalentes a US$ 18.384.623,71 (câmbio de R$ 3,67 para US$
1,00), apesar de considerar onerosa a proposta do banco.
Mais tarde, em 09/12/2005, o Banco do Brasil teria ajuizado ação de execução
contra a interessada, tomando por base débito de R$ 73.153.107,52, valendo-se
da “opção unilateral” pela taxa de câmbio tomada pelo “pico”, nas palavras da
defesa, como assinalado anteriormente.
A defesa se vale dos termos do acordo judicial para sustentar que ocorrera a
novação da dívida, por meio da qual o débito proveniente de operações de
comércio exterior, que naquela oportunidade já estava em R$ R$ 304.000.000,00,
foi substituído por outro decorrente exclusivamente do acordo judicial, no
montante certo de R$ 156.000.000,00, sem qualquer memória de cálculo, tão
somente porque tal valor teria sido considerado satisfatório pelo credor, com
forma de pagamento e encargos totalmente diversos dos que estavam previstos
nas escrituras das quais a dívida confessada seria proveniente.
Ou seja, segundo o entendimento da defesa, a confissão que consta do acordo
judicial não foi da dívida então exequenda, mas de um valor dela proveniente. Daí
que, conforme sustenta a defesa, os dois efeitos decorrentes do acordo judicial
seriam:
Fl. 8563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
35
a) a novação da dívida, à vista de serem incompatíveis os valores, forma de
pagamento e ônus impostos pelo banco credor, relativamente ao débito
originário (operações de comércio exterior); e
b) a assunção pela interessada, como devedora, do ônus correspondente ao
acréscimo de R$ 61.622.000,00 cobrados, que sequer foi fundamentado em
memória de cálculo pelo credor, o Banco do Brasil.
O acréscimo de R$ 61.622.000,00 assumido pela interessada no acordo judicial
teria representado ônus necessário a manter sua unidade produtora de bens,
assegurando empregos e disputando o mercado internacional com produtos de
alto valor agregado, configurando despesa operacional de que trata a Lei 4.506,
de 1964, artigo 47.
Analisando os elementos dos autos, oponho à tese da defesa, primeiramente, que
os termos do acordo judicial celebrado entre partes o não ampara a tese da
defesa de que teria havido novação da dívida da interessada com o Banco do
Brasil.
Ora, novação é a transformação de uma dívida em outra, com extinção da antiga.
Desta forma surge uma nova dívida do devedor em relação ao credor, com o
desaparecimento da original. Dá-se a novação quando: i) o devedor contrai com o
credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; ii) novo devedor sucede
ao antigo, ficando este quite com o credor; ou iii) em virtude de obrigação nova,
outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este (art. 360
do Código Civil de 2002). São requisitos para que ocorra novação a existência de
um vínculo jurídico anterior e a conversão da obrigação anterior em uma nova
obrigação.
Nada disso ocorreu no caso do acordo judicial invocado pela defesa. De fato,
consta do referido acordo (fl. 3167/3181 – o negrito consta do original; o
sublinhado foi acrescido para ênfase):
CLÁUSULA 1a - Os EXECUTADOS, ressalvadas quaisquer outras
obrigações aqui não incluídas, são e se confessam devedores do
EXEQUENTE da importância incontroversa de R$ 304.000.000,00
(trezentos e quatro milhões de reais), posição em 02 de maio de 2013,
correspondente ao saldo devedor da dívida de responsabilidade dos
EXECUTADOS, proveniente da seguinte operação:
Escritura Pública de Outorga de Hipoteca em Garantia do Cumprimento
de Obrigações Decorrentes de Operações na Área de Comércio Exterior
Realizadas e a Serem Realizadas entre Marchesan Implementos e
Máquinas Agrícolas Tatu S.A. e Banco do Brasil S.A. ...
Parágrafo Único - A dívida ora confessada será registrada em uma só
conta, meramente gráfica, apenas e tão somente para facilitar o cálculo
e possibilitar o esquema de liquidação adiante estabelecido.
Fl. 8564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
36
CLÁUSULA 2a - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO – EXEQUENTE e
os EXECUTADOS têm justo e acordado, neste ato, alterar o prazo do
instrumento constante da Cláusula 1a, fixando o seu novo vencimento
em 10 de dezembro de 2014.
CLÁUSULA 3a - FORMA DE PAGAMENTO — Para quitação da dívida
resultante deste Ajuste, o EXEQUENTE concorda em receber a
importância de R$ 156.000.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões de
reais), posição em 02 de maio de 2013, da seguinte maneira: R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) à vista, sendo que R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) já se encontram depositados em
conta vinculada nr. 1.000.0034-8 (Ag, 4957-3) e R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) a serem depositados até o dia 31/05/2013 na mesma
conta acima, e o valor remanescente de R$ 136.000.000,00 (cento e
trinta e seis milhões de reais) com os seguintes vencimentos e
respectivos valores nominais:

obrigando-se os EXECUTADOS a liquidarem com a última, em
10/12/2014, todas as responsabilidades resultantes deste acordo,
observado o disposto nas cláusulas “CONDIÇÃO ESPECIAL” e
“INADIMPLEMENTO DO ACORDO”.
Parágrafo Primeiro – Somente para efeito do presente acordo, sem
prejuízo da exigibilidade de toda a dívida confessada na Cláusula 1a,
hipótese de descumprimento por parte dos EXECUTADOS, a presente
Forma de Pagamento foi proposta pelos EXCUTADOS e foi aceita pelo
EXEQUENTE.
(...)
CLÁUSULA 8a - INADIMPLEMENTO DO ACORDO ...
(...)
Parágrafo Segundo - O estado de insolvência, liquidação ou falência dos
EXECUTADOS, ou a suspensão de suas atividades por prazo igual ou
superior a 30 (trinta) dias, e, ainda em quaisquer hipóteses dos Artigos
333 e 1.425 do Código Civil, o EXEQUENTE poderá, independentemente
de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, cobrar
imediatamente a dívida descrita na Cláusula 1a, acrescida dos encargos
financeiros
previstos,
inclusive
de
inadimplemento,
honorários
advocatícios adiante mencionados e demais:, verbas, ficando sem efeito
o disposto nas cláusulas “FORMA DE PAGAMENTO” e “ALTERAÇÃO DE
ENCARGOS FINANCEIROS” do presente acordo.
Fl. 8565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
37
Assim, como se vê, todo o acordo se refere ao saldo da dívida da interessada
relativa às obrigações decorrentes das operações na área de comércio exterior
realizadas entre a interessada e o Banco do Brasil, conforme registrado na
Cláusula 1a.
A dívida confessada não somente não foi extinta, como ainda foi “registrada em
uma só conta, meramente gráfica, apenas e tão somente para facilitar o cálculo e
possibilitar o esquema de liquidação adiante estabelecido”. Ou seja, os prazos e
pagamentos previstos no acordo se referiam à liquidação da dívida confessada.
Dentro das negociações entre as partes ocorridas durante a ação de execução, o
exequente aceitou receber apenas R$ 156.000.000,00 do total de R$
304.000.000,00 devidos pela interessada, dentro dos prazos estabelecidos no
acordo. Mas o acordo jamais extinguiu a dívida confessada – como ocorreria se
houvesse a novação da dívida, como propõe a defesa –, a qual seria exigida
integralmente no caso de descumprimento do acordo por parte da interessada e
demais executados, conforme parágrafo primeiro da Cláusula 3a ou na hipótese
do parágrafo 2o da Cláusula 8a acima transcritos.
Aliás, vale notar que o referido parágrafo primeiro contradita a afirmação da
defesa na peça de impugnação de que “o Banco do Brasil propôs o valor de R$
156.000.000,00, sem qualquer memória de cálculo”, já que o dispositivo registra
“a presente Forma de Pagamento foi proposta pelos EXCUTADOS e foi aceita pelo
EXEQUENTE”.
Na verdade, o que se depreende dos termos do acordo judicial é a ausência de
inequívoco ânimo de novar, seja expresso ou tácito. Nesse caso, antes de extingui-
la, o que ocorre é que a segunda obrigação apenas confirmou simplesmente a
primeira, nos termos do art. 361 do Código Civil.
Em segundo lugar, pontuo que, ao contrário da tese da defesa, a própria
interessada não deu tratamento contábil de novação em relação à dívida com o
Banco do Brasil em virtude do acordo judicial. Caso a empresa houvesse
entendido que ocorrera a novação, teria procedido a baixa contábil do passivo
relativo à dívida original, contabilizando novo passivo pelo valor integral da nova
dívida. Em vez disso, a empresa contabilizou a diferença de R$ 61.622.000,00
entre o valor total a pagar pactuado no acordo judicial (R$ 156.000.000,00) e o
saldo devedor que constava na sua contabilidade (R$ 94.378.000,00), como juros,
deduzindo essa diferença como despesa integralmente no período de 05/2013.
Por fim, as alegações da defesa não procedem, porquanto, mesmo que o acordo
judicial celebrado no curso da ação de execução houvesse promovido a novação
da dívida, substituindo o saldo devedor das obrigações assumidas em decorrência
das operações de câmbio pelo valor líquido e certo de R$ 156.000.000,00 – e digo
isso de forma hipotética, pois a novação alegada não ocorreu –, a interessada
jamais poderia ter deduzido as despesas de juros objeto do lançamento.
Fl. 8566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
38
Primeiro, pois a novação teria implicado na extinção da suposta dívida antiga, sem
pagamento, não se justificando o reconhecimento extemporâneo e cumulativo de
qualquer despesa de juros a ela vinculada. Ainda que a empresa houvesse deixado
de deduzir as despesas dos juros incorridos ao longo do tempo, antes do acordo
judicial, não poderia deduzi-las integralmente no período de apuração 05/2013,
após a celebração do acordo. Até porque, como corretamente registrou a
fiscalização no termo de verificação fiscal, a dedução das despesas financeiras
pelos contribuintes é uma faculdade prevista na legislação, enquanto o
oferecimento das receitas financeiras à tributação é obrigatório, sob pena de
caracterizar omissão de receitas.
Depois, porquanto eventuais despesas relativas à dívida nova somente poderiam
ser deduzidas segundo o regime de competência, na medida dos vencimentos
previstos no acordo, isto é, R$ 20.000.000,00 em 05/2013, R$ 19.000.000,00 em
06/2013, e parcelas iguais de R$ 39.000.000,00 em 12/2013, 06/2014 e 12/2014,
respectivamente.
Assim, ao deduzir integramente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativos ao
período de apuração de 05/2013, como despesas de juros, o montante de R$
61.622.000,00 correspondente à diferença entre o valor total a pagar pactuado no
acordo judicial (R$ 156.000.000,00) e o saldo devedor da dívida que constava da
sua
contabilidade
(R$
94.378.000,00);
sem
comprovar,
ademais,
documentalmente a composição desses juros, como determina a legislação, a
interessada reduziu indevidamente a base de cálculo desses tributos, ficando
sujeita ao lançamento de ofício do crédito tributário.
O lançamento tem amparo nos elementos de prova dos autos e acha-se
formalizado em acordo com a legislação de regência, pelo que não merece
qualquer reparo.

Da Multa Qualificada
Quanto ao tema, o contribuinte sustenta a impossibilidade de presunção de fraude
ou dolo do qual decorra a aplicação da multa de 150% nos lançamentos tributários, invocando, em
seu favor as Súmulas CARF no 14 e no 25.
Segundo a fiscalização, o fato do contribuinte se valer de interposta pessoa, utilizar-
se de pessoa inexistente de fato para efetuar a movimentação financeira da empresa, enquanto,
ao mesmo tempo, realizar diversas operações de crédito em contas bancárias das quais não pode
comprovar a origem dos recursos, bem como ocultar parte da receita auferida na alienação da
Fazenda Primavera como provisão para contingência, autorizaria a duplicação da multa, de 75%
para 150%.
A decisão recorrida manteve a qualificação, enfatizando que tais práticas não se
tratam apenas de simples apuração de omissão ou presunção legal de omissão de receitas,
configurando-se, no sentir da DRJ, elementos de prova que demonstram a ação dolosa e
fraudulenta do Contribuinte. Veja-se seus termos:
Fl. 8567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
39
[...] a interessada se valeu de interposição fraudulenta de pessoa com o fim de
ocultar o real beneficiários de suas operações, utilizando pessoa jurídica
inexistente de fato para efetuar a movimentação financeira da empresa,
enquanto, ao mesmo tempo, realizou diversas operações de crédito em contas
bancárias das quais não pode comprovar a origem dos recursos, quando intimada
pela fiscalização; deixou de oferecer os juros auferidos nas contas da interposta
pessoa à tributação; ocultou parte da receita auferida na alienação da Fazenda
Primavera como provisão para contingência; e deduziu integralmente, em um
único período de apuração, vultosa quantia a título de despesas de juros cuja
composição não pode comprovar documentalmente.
Tais práticas não se tratam apenas de simples apuração de omissão de receita ou
presunção legal de omissão de receita. Os elementos de prova demonstram a
ação dolosa e fraudulenta da interessada, configurando as hipóteses de
sonegação e fraude, nos termos da legislação apontada no lançamento, que
determinam a qualificação da penalidade pecuniária aplicada sobre o valor dos
tributos que deixaram de ser recolhidos. Entendo que a multa qualificada foi
corretamente aplicada e deve ser mantida.
Ocorre que nenhum destes fatos evidenciam o tipo necessário para majorar a multa
para o percentual de 150, pois, no frigir dos ovos, estes fatos são absolutamente os mesmos
lançados para a cobrança dos tributos encerrados neste processo. E, além disso, não é o caso de
interposição fraudulenta.
Penso que a aplicação da qualificação da multa revela-se adequada quando a
administração tributária se desincumbe do ônus de demonstrar que o sujeito passivo utilizou-se,
conscientemente, de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos
que geram o dever de pagar o tributo.
Ou seja, para que se possa cogitar da multa qualificada de 150%, imprescindível que
a autoridade fiscal identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa, tanto no aspecto
objetivo (prática de ato ilícito), quanto no aspecto subjetivo (vontade ou intenção de lesar o fisco).
Essas situações normalmente são identificadas através de uso de meios inidôneos
para acobertar fatos que dão origem ao crédito tributário ou pela prática de medidas que induzam
a erro o trabalho da fiscalização.
Trata-se dos denominados atos dolosos ou fraudulentos, que levam ao caminho da
sonegação ou evasão fiscal, tais como uso de “notas fiscais frias”, “notas fiscais de favor”,
contabilidade paralela, conta bancária não declarada (“caixa 2), interposição fraudulenta de
pessoas (“laranjas” ou “testa de ferro”), falsidade ideológica, documentos falsos etc.
No caso concreto, inexiste registro de utilização de qualquer medida fraudulenta
por parte do contribuinte.
Diga-se mais, no caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, há ainda uma
atenuante: quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com base na
movimentação bancária, ela impõe a si mesma algumas limitações, e no caso, uma delas diz
respeito à multa qualificada, que em tese não se coaduna com presunções, a não ser que ela
Fl. 8568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
40
desenvolva um esforço probatório extra para demonstrar a ocorrência das causas de qualificação
da multa, e aplique o percentual elevado, mas não foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo em lei, ela
não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a prática infracional. Essa prova tem
que ser direta. As peculiaridades descritas no Termo de Verificação, em nada alteram as
características da ocorrência do fato gerador, até mesmo porque ele foi presumido.
Em outras palavras, torna-se necessário que a autoridade administrativa faça um
esforço adicional, de forma a comprovar que o sujeito passivo agiu de forma deliberada e
consciente, na prática do delito sonegação, fraude ou conluio, para que haja aplicação da multa
qualificada, o que no caso, como restou evidenciado, não ocorreu.
Portanto, nestes termos, a multa aplicada deve ser reduzida ao percentual de 75%.

Da Decadência do Direito da Fazenda Pública em Relação ao PIS
A defesa alega que, tratando-se a contribuição para o PIS de tributo lançado por
homologação, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento já havia decaído em relação aos fatos
geradores ocorridos de janeiro a outubro de 2013, quando a interessada foi notificada do auto de
infração em 27/10/2018, conforme dispõe o parágrafo 4o do citado dispositivo legal.
De fato, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, e a lei não
fixando prazo para esta homologação, o prazo decadencial será de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, de acordo com art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN). Expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, conforme dispõe o parágrafo 4o supra.
No presente caso, como se viu, a conduta imputada à Interessada não se configurou
dolosa ou fraudulenta, tanto que a multa foi desqualificada, e, além disso, há notícias dos autos de
que a empresa autuada procedeu pagamentos de PIS, no período. Assim, o prazo para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário de ofício é mesmo aquele previsto no art. 150, §4o, do CTN.
Logo, reconhece-se que parte do crédito tributário relativo à exigência do PIS
encontra-se fulminado pela decadência, mais precisamente aqueles cujos fatos geradores
ocorreram no período de janeiro a setembro de 2013.

Da Multa Isolada Pelo Recolhimento a Menor das Estimativas
A recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função das infrações
apuradas, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do
exercício, bem como da impossibilidade de concomitância, pois, neste último caso, representaria
dupla penalização sobre o mesmo fato.
Neste ponto, também assiste razão à Recorrente.
Fl. 8569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
41
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as bases de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que leva
a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois penso que ela não se destina a punir casos
de infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido etc. Nessas infrações, devem ser
aplicadas apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É que
encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas possuem
natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado o período,
o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa
seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada, com o
propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes o
recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
Além de inexistir previsão legal para aplicação de multa isolada que não decorre do
não recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio contribuinte optante
do lucro real anual, a exigência da multa isolada deve ser afastada pelo princípio da consunção,
pois não se deve admitir como razoável a cumulação de multas, devendo a infração prevista no
inciso II ser absorvida pela hipótese prevista no inciso I (de acordo com a redação dada pela Lei
11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estar-se-ia a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75% sobre
o valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis juntamente
Fl. 8570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
42
como esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o
valor não pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo ano-calendário.
Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás, para além disso,
pode-se dizer que é corolário lógico), seja por interpretação finalística do art. 44, I
e II da Lei no 9.430/96.
Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o conteúdo. Se já se
penaliza o todo, não há sentido em se penalizar também a parte do todo. Noutros
termos, é aplicação do princípio da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo? Isso seria uma
contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a aplicação
da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se decisão
proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA
LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas
dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento
do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
Fl. 8571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
43
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo não
pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.
Assim, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas,
devendo ser mantida apenas a multa de ofício.
Lançamentos Conexos
O decidido acima aplica-se igualmente aos lançamentos conexos decorrentes do
IRPJ, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria ME no
2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício pelas
Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Confira-
se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a DRJ manteve em parte o crédito tributário, bem como excluiu do
polo passivo da relação jurídico tributária, na qualidade de responsável solidário, o Sr. José Luiz
Alberto Marchesan.
Somando-se todos os valores exonerados em primeira instância, verifico que não
superam o limite, estabelecido pela norma em referência. Em que pese este fato, o sujeito passivo
apontado foi desonerado da totalidade do crédito tributário exigido. Portanto, em relação ao
solidário José Luiz Alberto Marchesan, o recurso de ofício deve ser conhecido.
Em relação à parte conhecida, a DRJ excluiu sua responsabilidade por entender
inexistir prova de que ele seria administrador de fato e de direito da companhia, pois o fato dele ter
assinado documentos na qualidade de Presidente do Conselho de administração não possui o
condão de qualifica-lo como tal. Veja-se excerto do voto:
No que diz respeito à responsabilidade solidária atribuída ao sócio JOSÉ LUIZ
ALBERTO MARCHESAN, em virtude de ter assinado documentos pela Marchesan
na qualidade de presidente do conselho de administração da empresa, o que teria
levado a fiscalização a considerá-lo como administrador de fato e de direito da
companhia, oponho que a função básica de um conselho administrativo é manter
Fl. 8572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
44
o direcionamento estratégico dos negócios, de acordo com os principais
interesses da organização como um todo, nos termos da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações:
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as
atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso
do artigo 132;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da
diretoria;
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o
estatuto assim o exigir;
VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de
ações ou de bônus de subscrição; (Vide Lei no 12.838, de 2013)
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de
bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação
de garantias a obrigações de terceiros; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
Embora o conselho tenha atribuição de estabelecer diretrizes para um
planejamento estratégico e validá-lo junto aos diretores da empresa, é a esses
que cabe a representação da companhia e os atos de gestão necessários aos seus
funcionamentos, conforme dispõe o artigo 144 da Lei das SA, como é conhecida a
Lei no 6.404, de 1976:
Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho
de administração (artigo 142, n. II e parágrafo único), competirão a
qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos
necessários ao seu funcionamento regular.
Dessa feita, o fato de o sócio JOSÉ LUIZ ALBERTO MARCHESAN ter assinado
documentos na qualidade de presidente do conselho de administração não
autoriza concluir que tenha atuado como administrador de fato e de direito da
companhia, como afirmou a autoridade fiscal no lançamento.
Reconheço ser difícil imaginar que os membros do conselho de administração e,
principalmente, o seu presidente, não tivessem conhecimento da interposição
fraudulenta de que tratam estes autos, dada à magnitude das operações
Fl. 8573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
45
indispensáveis à operacionalização da fraude, que, como já dito neste voto,
envolveu necessariamente múltiplos e complexos procedimentos. Não obstante,
o dolo não pode ser presumido, pelo que, assim entendo, o sócio JOSÉ LUIZ
ALBERTO MARCHESAN deverá ser retirado do polo passivo da relação tributária,
na qualidade de responsável solidário.
Compreendo que esta decisão deve prevalecer por seus próprios fundamentos. Logo,
nega-se provimento ao Recurso de Ofício.

CONCLUSÃO
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para acolher a decadência dos débitos de Contribuição ao PIS/Pasep
de janeiro a setembro de 2013 e cancelar a qualificação da multa de ofício em relação à infração
“omissão de receitas por presunção legal”, reduzindo-a a seu percentual ordinário, bem como
afastar a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas, devendo ser mantida
apenas a multa de ofício. E, quanto ao Recurso de ofício, voto pelo conhecimento parcial, apenas
em relação ao solidário José Luiz Alberto Marchesan e, na parte conhecida, negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado
1.

No transcorrer dos debates na sessão de julgamento, o Relator foi vencido no que
respeita a duas matérias: (i) por maioria de votos, em relação à “dedução indevida de juros não
comprovados”; e (ii) por maioria qualificada, quanto à impossibilidade de concomitância de
multas de ofício e isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais.
2.

Quanto à primeira matéria, com base no voto condutor da DRJ, as razões de decidir
foram as seguintes, em síntese:
“(...)
Depois, porquanto eventuais despesas relativas à dívida nova somente poderiam ser
deduzidas segundo o regime de competência, na medida dos vencimentos previstos
no acordo, isto é, R$ 20.000.000,00 em 05/2013, R$ 19.000.000,00 em 06/2013, e
parcelas iguais de R$ 39.000.000,00 em 12/2013, 06/2014 e 12/2014,
respectivamente.
Assim, ao deduzir integramente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativos ao
período de apuração de 05/2013, como despesas de juros, o montante de R$
61.622.000,00 correspondente à diferença entre o valor total a pagar pactuado no
Fl. 8574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
46
acordo judicial (R$ 156.000.000,00) e o saldo devedor da dívida que constava da sua
contabilidade (R$ 94.378.000,00); sem comprovar, ademais, documentalmente a
composição desses juros, como determina a legislação, a interessada reduziu
indevidamente a base de cálculo desses tributos, ficando sujeita ao lançamento de
ofício do crédito tributário” (grifou-se).
3.

Primeiramente, diga-se que a organização dos argumentos apresentados pela
Recorrente e a documentação que lhe estriba foram trazidas aos autos somente em 12/02/2025, a
uma semana do julgamento do processo.
4.

Posto isto e que a discussão girou em torno de contrato objeto de cobrança judicial
em razão do seu inadimplemento, nesta análise se parte da fase de execução de título
extrajudicial, sob os autos de no 0007842-87.2005.8.26.0347 (e-fls. 8477/8491), no valor de R$
73.153.107,52, assim atualizado, por convenção das partes, até 09/12/2005 (e-fls. 8493/8502). No
ano de 2006, a Interessada apresentou Embargos à Execução, tendo os autos tramitado sob no
0005318-49.2007.8.26.034 (e-fls. 8504/8525), recebidos com efeito suspensivo no ano de 2007 (e-
fls. 8527), quando se deixou de atualizar o valor devido, que montava a R$ 94.378.000,00. Após a
realização de negociações entre as partes, fora firmado acordo (e-fls. 3167/3181), homologado
pelo Juízo da Execução, por intermédio do qual a ora Recorrente se comprometeu a pagar R$
156.000.000,00 ao Banco do Brasil, em razão do empréstimo realizado em 1998. Desta feita, em
29/05/2013, tornou-se líquida e certa a despesa referente ao montante exigido pelo credor em
sede de Execução de Título Extrajudicial, pelo que foi deduzido, em 2013, o valor de R$
61.622.000,00 (diferença entre os valores de R$ 156.000.000,00 e R$ 94.378.000,00).
5.

E a dedução foi realizada em maio de 2013 porque (i) não poderia ter sido feita em
momento anterior, pois, desde o ajuizamento dos Embargos, entendia que o montante executado
era indevido, não podendo ser objeto de dedução; e (ii) ao contrário do entendimento da DRJ,
fosse feita em momento posterior ao acordo, haveria dedução de juros conforme o pagamento
das parcelas, regime de caixa, afrontando o art. 347 do RIR/99, que prescreve regime de
competência para dedução de despesas operacionais. Assim, a despesa de juros decorrente do
acordo judicial foi reconhecida integralmente, incorrida, no momento que se deu a confissão da
dívida, a qual, até então, o Contribuinte buscava desconstituir. Essa Turma já se pronunciou nesse
sentido, tendo este Redator acompanhado o voto condutor:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2013
(...)
ANISTIA. REDUÇÃO DE MULTA, JUROS E ENCARGOS. EXCLUSÃO.
Para fins de dedutibilidade fiscal, as despesas correspondentes se afiguraram incorridas
mediante o encerramento das disputas judiciais, constituindo-se, nesse momento, em
definitivo o crédito tributário integral (principal, multa de mora, juros de mora e encargos
Fl. 8575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
47
legais), refletindo-se na contabilidade e na apuração fiscal” (Ac. no 1301-007.524, s.
11/09/2024, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza, v. u.).
6.

Quanto à segunda matéria, a posição adotada pelo Relator foi, em síntese, a
seguinte:
“Além de inexistir previsão legal para aplicação de multa isolada que não decorre do
não recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio
contribuinte optante do lucro real anual, a exigência da multa isolada deve ser
afastada pelo princípio da consunção, pois não se deve admitir como razoável a
cumulação de multas, devendo a infração prevista no inciso II ser absorvida pela
hipótese prevista no inciso I (de acordo com a redação dada pela Lei 11.488/2007 ao
art. 44 da Lei 9.430/96)”.
7.

Todavia, entendeu a maioria qualificada da Turma que a edição da Súmula se
reporta a acórdãos-paradigma proferidos quando o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ainda não
tinha sido modificado pela MPv no 351, de 2007 (em vigor a partir de janeiro deste ano),
convertida na Lei no 11.488, de 2007. A redação do inc. IV do § 1o deste artigo mencionava que as
multas nele previstas seria exigidas “isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda [...], na forma do art. 2o [referente às estimativas], que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal [...] no ano-calendário correspondente”, que dava
azo à interpretação no sentido de que o valor da base de cálculo da multa isolada estava inserido
na base de cálculo da multa de ofício, que levava à vedação à incidência desta concomitância.
Lembre-se que o inc. II da redação então vigente se referia a casos de “evidente intuito de
fraude”.
7.1.

Entretanto, a nova redação dada ao artigo pela referida MPv, aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de 22/01/2007, afastou qualquer dúvida sobre a possibilidade de
aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas. As hipóteses de incidência que
ensejam a imposição dessas penalidades em razão da falta de pagamento da estimativa são
distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996. Nesse contexto,
não há que se falar na aplicação do disposto na Súmula no 105 do CARF, que se aplica aos fatos
geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, como visto.
7.2.

Os incs. I e II do referido dispositivo tratam de suportes fáticos distintos e
autônomos, que têm por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
distintas. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário; a multa isolada é apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada mensalmente. São
materialidades independentes, não havendo que se falar em concomitância.
CONCLUSÃO
Fl. 8576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.741 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
48
8.

Pelo exposto, quanto ao Recurso de Ofício, voto no sentido de lhe conhecer
parcialmente, em relação ao solidário José Luiz Alberto Marchesan; e em relação à parte
conhecida, em lhe negar provimento. Quanto ao Recursos Voluntários, rejeito-lhes a preliminar de
nulidade. Quanto ao mérito destes, dou-lhes provimento parcial para (i) acolher a preliminar de
decadência dos débitos de Contribuição ao PIS/Pasep de janeiro a setembro de 2013; (ii) cancelar
a qualificação da multa de ofício em relação à infração “omissão de receitas por presunção legal”,
reduzindo-a a seu percentual ordinário; e (iii) cancelar a infração “dedução indevida de juros não
comprovados”.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 8577
DF CARF MF
Original